Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724420-61.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE ZACARIAS ALVES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo ESPÓLIO DE ZACARIAS ALVES DA CUNHA: Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao Cumprimento de Sentença. Em síntese, alega o impugnante excesso na execução sob o argumento de que foram incluídos valores no quanto devido cujo custeio não restou comprovante pelo impugnado, qual seja, R$ 70.000,00. Intimado, o impugnado manifestou-se ID n. 62466553. Breve relato do essencial. Decido. Com efeito, extrai-se da leitura dos autos que os comprovantes de pagamento pelo autor da quantia espelhada na nota fiscal ID 14938276 foram devidamente anexados ao ID 62646557, pelo que enseja o custeio pelo requerido, nos termos da r. sentença. Forte nos argumentos acima lançados, conheço a impugnação apresentada e, no mérito, REJEITO-A. Noutro giro, o depósito dos valores espelhados no ID 60553978 foi feito tempestivamente, não devendo sobre tais valores incidir multa e honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. Preclusa esta Decisão, intime-se a parte executada para que promova o depósito do débito remanescente indicado no ID 62646558, no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento da execução. I. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença/decisão prolatada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vícios discriminados no art. 1.022 do NCPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a embargante rediscutir matéria já decidida pela sentença/decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. A Agravante sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde de autogestão e que não restou comprovado o pagamento relativo à NF no 334759, no valor de R$ 70.000,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o feito executivo somente prosseguirá após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Seja como for, pelo menos no plano da cognição superficial, também não se divisa a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), uma vez que os documentos de fls. 1/2 ID 62646557 dos autos de origem comprovam a transferência de R$ 70.000,00, valor da NF-e no 334759 (ID 14938276 – Pje 0702579-03.2017.8.07.0004). Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator